Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que rejeitou anteriores embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo íntegra a r. sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há vícios no acórdão originário que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos exclusivamente para efeitos de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
4. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração da ré/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025 e 1.022.